Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACESSO PELO PORTÃO PRINCIPAL DO CONDOMÍNIO. JUSTO TÍTULO. POSSE. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO REFORMADA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
2. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso em exame, ainda que a situação do imóvel adquirido pelo agravante não esteja completamente esclarecida, a presença de justo título milita a favor do adquirente, que não pode ter o exercício da posse tolhido pela proibição de acesso pelo portão principal do imóvel.
4. O conjunto probatório não permite aferir, no momento, se houve interrupção proposital do abastecimento de água, questão controvertida no processo de conhecimento (ainda em fase de saneamento) e que demanda dilação probatória.
5. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, sendo necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Alegações de descumprimento da liminar e de litigância de má-fé rejeitadas. Unânime.